Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733511-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença única proferida nas ações no 0715542-24 e no 0733511-12. Diante da interposição recursal pretérita no bojo da ação conexa, não se conheceu dos apelos interpostos nos presentes autos. Inconformadas, a apelante JOAQUINA opôs embargos de declaração (ID 51486238), convertidos em agravo interno (ID 52346923), cujas razões foram regularmente complementadas (ID 52346923), e a apelante CENTRALE, agravo interno (ID 51936034), nos quais defendem, basicamente, o cabimento dos recursos, ao argumento de que se insurgem contra capítulos distintos da sentença, pertinentes a cada demanda, pelo que não haveria se invocar o princípio da unirrecorribilidade recursal. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, interposto agravo interno, é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. No caso, reanalisando a situação em apreço, revejo o posicionamento anterior, para admitir os apelos interpostos nos presentes autos, porquanto pautados em razões distintas das invocadas nos recursos protocolizados na ação conexa. Assim, não havendo identidade da matéria, e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Intimem-se. Voltem conclusos para julgamento dos apelos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator